Tribunal: TJDFT
Processo: 0709736-84.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709736-84.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOANA DARC DE JESUS, VERA MARIA CARVALHO, ADAO EUSTAQUIO DE JESUS, JESUS CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de recursos especial e extraordinário em que, por meio da decisão de ID 30392934, a Presidência deste e. TJDFT determinou o sobrestamento da tramitação dos recursos. Houve o julgamento do REsp 1.896.526/DF – Tema 1.074, STJ –, razão por que a Presidência desta e. Corte determinou, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, o retorno dos autos ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, diante da suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma. Instado a se manifestar, o DISTRITO FEDERAL, recorrente, na petição de ID 42207459, desistiu dos recursos interpostos. Assim, considerando que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso” (art. 998, CPC), HOMOLOGO a desistência dos recursos do ente distrital, com espeque no art. 932, VII, CPC c/c art. 87, VIII, RITJDFT. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, retornem os autos à origem, com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora